Tribunal: TJMT
Processo: 1023247-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023247-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (EMBARGANTE), PRODUTIVIDADE IRRIGACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.976.012/0001-70 (EMBARGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – PRELIMINAR DE DESERÇÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR REJEITADA - DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO BEM (PIVÔ CENTRAL) - AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AO CONTRADITÓRIO – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DO BEM (PIVÔ CENTRAL) NO LOCAL, OU SEJA, NA PROPRIEDADE DO EMBARGANTE/EXECUTADO – DESCONSIDERAÇÃO DO ARTIGO 805 DO CPC – OMISSÃO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, mostrando-se descabida a impugnação à justiça gratuita requerida, tendo em vista que não houve qualquer demonstração de possibilidade financeira para que o Agravante arque com as custas processuais, ressaltando-se que houve pedido de gratuidade em sede recursal; e, se fosse o caso de indeferimento, o que não é caso, ainda assim, haveria a possibilidade de determinação de pagamento em dobro.

Não merece prosperar a tese de afronta ao princípio da não surpresa e ao contraditório simplesmente porque foi deferida a realização de avaliação do bem às custas da parte Exequente, eis que após a sua realização poderá a parte contrária impugná-la e apresentar quesitos.

Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual deve ser mantida a decisão que deferiu a avaliação, sem a necessidade de perito judicial, salientando-se o lapso processual do feito e também a ausência de prova de que o bem a ser avaliado seja crucial para as atividades do Agravante/Executado, não se perdendo de vista que o procedimento de indicação de perito demandaria ainda mais tempo, o que não é recomendável”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAVOSTIAN REUTOW

(ID. Num. 167098746), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão
proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) - Numeração Única: 0001435-90.2015.8.11.0037),
DEFERIU
o pedido de remoção do bem Pivô Central para o pátio da exequente,
PRODUTIVIDADE IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
(Agravada).

Em síntese, o Embargante alega ocorrência de omissão “(...)
quanto a possibilidade de avaliação do bem Pivô Central no local, ou seja, na propriedade do Embargante/Executado, não levando em conta o princípio da execução menos gravosa”, à luz do artigo 805 do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar a omissão apontada.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAVOSTIAN REUTOW

(ID. Num. 167098746), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão
proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) - Numeração Única: 0001435-90.2015.8.11.0037),
DEFERIU
o pedido de remoção do bem Pivô Central para o pátio da exequente,
PRODUTIVIDADE IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
(Agravada).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – PRELIMINAR DE DESERÇÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR REJEITADA - DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO BEM (PIVÔ CENTRAL) - AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AO CONTRADITÓRIO – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, mostrando-se descabida a impugnação à justiça gratuita requerida, tendo em vista que não houve qualquer demonstração de possibilidade financeira para que o Agravante arque com as custas processuais, ressaltando-se que houve pedido de gratuidade em sede recursal; e, se fosse o caso de indeferimento, o que não é caso, ainda assim, haveria a possibilidade de determinação de pagamento em dobro.

Não merece prosperar a tese de afronta ao princípio da não surpresa e ao contraditório simplesmente porque foi deferida a realização de avaliação do bem às custas da parte Exequente, eis que após a sua realização poderá a parte contrária impugná-la e apresentar quesitos.

Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual deve ser mantida a decisão que deferiu a avaliação, sem a necessidade de perito judicial, salientando-se o lapso processual do feito e também a ausência de prova de que o bem a ser avaliado seja crucial para as atividades do Agravante/Executado, não se perdendo de vista que o procedimento de indicação de perito demandaria ainda mais tempo, o que não é recomendável”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Acerca do Acórdão recorrido, o embargante defende haver omissão “(...)
quanto a possibilidade de avaliação do bem Pivô Central no local, ou seja, na propriedade do Embargante/Executado, não levando em conta o princípio da execução menos gravosa”, à luz do artigo 805 do CPC”;
todavia o intuito deste recurso é a rediscussão do julgado, pois ficou claro no acórdão que o Agravante/Embargante não se desincumbiu em demonstrar a relevância de fundamentos no sentido de que a retirada do bem da propriedade lhe causará prejuízos. Vejamos:

“(...)
O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que sentença que nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) - Numeração Única: 0001435-90.2015.8.11.0037),
DEFERIU
o pedido de remoção do bem Pivô Central para o pátio da exequente,
PRODUTIVIDADE IRRIGAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
(Agravada).

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que a decisão recorrida não merece reprimenda.

Reafirmo o entendimento de que o agravante não se desincumbiu em demonstrar a relevância de fundamentos, pois, apesar de afirmar que a retirada do bem da propriedade causará enormes prejuízos à lavoura, há certidão do Oficial de Justiça, a qual, ao menos em sede inicial, goza de presunção de veracidade, apontando que o bem se encontra em estado de abandono, com falta de peças e de manutenção, depreciando o seu valor de mercado, e também necessitando de empresa especializada para sua avaliação.

Também considero que não ocorreu a alegada “decisão surpresa” na autorização da avaliação, pois, efetivamente, posteriormente, pode-se dar a impugnação (com possível apresentação de quesitos e indicação de assistência técnica), de modo que não há falar em violação ao princípio da decisão não surpresa e do contraditório, frisando-se a ampla possibilidade de contestação e de acompanhamento da avaliação do bem.

Portanto, considera-se escorreita a decisão impugnada, a qual transcrevo:

“(...) Considerando o lapso temporal do feito, bem como o princípio da celeridade e economia processual e, ainda, da efetividade na prestação jurisdicional, DEFIRO o pedido de remoção do bem PIVÔ CENTRAL para o pátio da exequente, nomeando-a como fiel depositário, às suas expensas.

Também autorizo a exequente a realizar a avaliação do bem por sua conta, já que o Sr. Oficial de Justiça indicou sua falta de habilidade para fazê-lo, devendo juntar o laudo nos autos (...)”.

No tocante ao pedido para que seja nomeado perito, considero-o descabido, em razão de desnecessidade. Ademais, tal procedimento geraria um custo para a parte exequente e também demandaria mais tempo, a fim de que fosse indicado o profissional e o devido orçamento, que, inclusive, poderia ser contestado; e também porque essa “perda de tempo” com tal procedimento acarretaria dissabores e prejuízos, em razão da periodicidade do cultivo e colheita.

Assim, não vejo prejuízos decorrentes da decisão, posto que a guarda e posse do bem (PIVÔ CENTRAL) estará com a Agravada/Exequente, que possui responsabilidades em face da obrigação, sendo que as despesas recairão sobre ela.

E no tocante ao tempo, questão abordada pela decisão, ficou consignado que o procedimento autorizado menciona o tempo de tramitação do feito e a necessidade de observância ao princípio da economia e celeridade.

Com esses apontamentos, não verifico qualquer violação em face da decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

No caso, o acórdão abordou a questão e dispôs aquilo que era relevante, decidindo pela manutenção da decisão, ou seja, com o desprovimento do agravo.

Diante do exposto, não considero plausíveis as alegações deste recurso.

Posto isso,
REJEITO
os
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023